Tribunal: TJES
Processo: 0000260-35.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000260-35.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIMAR OLIVEIRA RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000260-35.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIMAR OLIVEIRA RAMOS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE RÁDIO COMUNICADOR SINTONIZADO NA FREQUÊNCIA DO TRÁFICO. APREENSÃO DE 107 PINOS DE COCAÍNA NAS IMEDIAÇÕES DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para desclassificar a conduta imputada ao réu, originalmente denunciado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para o crime de colaboração como informante, previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público sustenta que a posse de rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico, a apreensão de 107 pinos de cocaína em local imediatamente próximo ao réu e os depoimentos policiais demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso ministerial viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura colaboração como informante ou tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais combatem especificamente os fundamentos da sentença, pois indicam os motivos de fato e de direito pelos quais o Ministério Público entende cabível a condenação por tráfico de drogas, o que permite o exercício do contraditório e afasta a preliminar de violação à dialeticidade.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado e consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, como “ter em depósito” ou “trazer consigo”, sendo desnecessária a prova de efetiva comercialização ou de posse direta e física do entorpecente no momento da abordagem.

A apreensão de rádio comunicador na cintura do réu, ligado e sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico local, associada à localização de 107 pinos de cocaína a poucos metros do local da abordagem, demonstra vínculo do acusado com a estrutura de comercialização ilícita de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos em ambas as fases da persecução penal e afirmam que o réu era conhecido pelo envolvimento com o tráfico, estava sozinho no local, portava rádio comunicador, encontrava-se próximo ao entorpecente apreendido e confessou, no momento da abordagem, estar a serviço do tráfico.

Os depoimentos de agentes públicos possuem eficácia probatória quando coerentes entre si, compatíveis com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de motivação pessoal para incriminação injustificada.

A circunstância de a droga estar guardada em padrão de energia, a cerca de cinco metros do réu, não afasta o domínio sobre o entorpecente, pois é comum que a droga seja mantida afastada do traficante e acessada apenas no momento necessário à entrega a terceiro.

O crime de colaboração como informante possui natureza subsidiária e destina-se ao agente que atua como “olheiro”, sem participação direta na guarda, disponibilidade ou venda da droga; no caso, a proximidade imediata da droga fracionada e a posse do rádio comunicador revelam atuação integrada ao tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença e indica as razões fáticas e jurídicas da reforma pretendida não viola o princípio da dialeticidade. 2. A posse de rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico, associada à apreensão de expressiva quantidade de droga fracionada nas imediações do réu e a depoimentos policiais harmônicos, configura tráfico de drogas quando evidencia o domínio do agente sobre o entorpecente. 3. A colaboração como informante, por sua natureza subsidiária, não se aplica ao agente que, além de portar rádio comunicador, mantém disponibilidade e vigilância sobre droga destinada ao comércio ilícito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000260-35.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIMAR OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para desclassificar a conduta imputada a
Julimar Oliveira Ramos
, originalmente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o t
ráfico, para o crime de colaboração como informante (artigo 37 da Lei n.º 11.343/06).

Em suas razões recursais, o MPES sustenta que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Argumenta que a posse de rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico, aliada à apreensão de expressiva quantidade de cocaína em local imediatamente próximo ao réu, evidencia sua inserção na atividade de comercialização, e não mera conduta de informante.

Antes de adentrar o mérito,
devo apreciar a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

De início,
deve-se afastar a preliminar de irregularidade formal por violação à dialeticidade
, uma vez que
as razões recursais combatem especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório.

Ao contrário do que se diz, a mera leitura das razões recursais revelam que
o MPES declinou os motivos de fato e de direito que, a seu ver, justificam a reforma da sentença e a condenação do réu pela prática de tráfico de drogas, eis que a conduta imputada extrapolaria, de acordo com as provas, a mera atuação como informante.
A correção ou não desse argumento, contudo, está ligada ao mérito do recurso.

Diante da manifesta improcedência,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia, como relatado, reside na adequação típica da conduta de Julimar Oliveira Ramos, tendo o juízo de origem entendido que a ausência de visualização direta do descarte da droga e a distância de cinco metros entre o réu e o entorpecente impediriam a condenação por tráfico, restando apenas a colaboração como informante devido à posse do rádio comunicador.

Todavia,
o exame minucioso dos autos revela panorama fático distinto.

De acordo com a denúncia, em 1º de fevereiro de 2025, policiais militares em patrulhamento no Bairro Gurigica, em Vitória, — local notório pelo intenso comércio de entorpecentes —, visualizaram o apelado em atitude suspeita, já sendo o mesmo conhecido como integrante do grupo criminoso que controla o tráfico na região. Durante a abordagem, encontrou-se um rádio comunicador na cintura do réu, ligado e sintonizado na frequência utilizada pelos traficantes. Em varredura imediata no local onde o réu se encontrava, foram localizados 107 pinos de cocaína escondidos em um padrão de energia.

É importante destacar que
o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos dezoito verbos núcleos do tipo
, dentre eles "ter em depósito" ou "trazer consigo",
sendo prescindível a efetiva prova da comercialização ou a posse direta e física do entorpecente no exato momento da abordagem.

O réu, em juízo, negou a prática de qualquer crime - inclusive da colaboração como informante - mas,
interrogado ainda na fase policial, admitiu que "de vez em quando fica com foguete e rádio comunicador para avisar o movimento quando chega a polícia."

Embora tenha dito que, no momento dos fatos, não atuava como informante, tendo sido apreendidos os objetos (rádio e drogas) longe de onde estava,
a palavra dos policiais é uníssona em ambas as esferas.

No inquérito,
ambos os policiais responsáveis pela abordagem confirmaram a apreensão do rádio comunicador na cintura do apelado
, que já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico.
Confirmaram, também, a apreensão dos 107 pinos de cocaína
em local próximo de onde estava o réu, que, ainda durante a abordagem
"admitiu estar a serviço do tráfico."

Nesse mesmo sentido foi o depoimento dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório. Ambos são uníssonos ao afirmar que
o réu era o único indivíduo no local no momento da incursão e que este confessou, na abordagem, estar a serviço do tráfico
.

Como consta da própria sentença, em juízo, disse o
policial Gilcimar Monteiro dos Santos
que:

se recorda dos fatos narrados na denúncia. No dia do ocorrido, seu batalhão estava patrulhando os bairros do Complexo da Penha. Julimar, vulgo Macarrão, já é conhecido pela guarnição como membro do grupo criminoso PCV, 'Primeiro Comando de Vitória. Naquele dia, eles faziam patrulhamento preventivo para coibir o tráfico de drogas e a presença de indivíduos armados. Ao ver a viatura, o denunciado demonstrou nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais. Durante a abordagem, foi encontrado com ele um radiocomunicador, usado pelas facções para informar a posição dos policiais no morro, a entrada de veículos e para fazer a gerência. A poucos metros, cerca de cinco metros, do denunciado, foi encontrada uma quantidade expressiva de drogas, que estavam armazenadas em um padrão de energia. O radiocomunicador encontrado estava sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico de drogas. Quando abordado, o acusado confessou que estava praticando o tráfico e que as pessoas no rádio comunicador estavam informando sobre sua abordagem. O policial reconheceu o acusado no vídeo como sendo a pessoa abordada no dia dos fatos.

Segundo o
policial Igor Delgado Botelho
, também em juízo:

Julimar, vulgo Macarrão, já é conhecido pela guarnição e na área local, tendo sido abordado várias vezes. No dia dos fatos, o acusado estava na rua à esquerda, no sentido Floresta. Ao ver a viatura, Julimar demonstrou nervosismo. Os policiais deram voz de abordagem e, nas proximidades de onde ele estava, encontraram o material entorpecente descrito na denúncia. Na cintura do acusado, foi achado um radiocomunicador ligado na frequência do tráfico local. As drogas estavam a poucos metros de Julimar, e não havia mais ninguém por perto. O policial visualizou Julimar perto da droga e o reconhece na audiência.

Conforme o entendimento consolidado na jurisprudência pátria,
os depoimentos de agentes públicos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando harmônicos com os demais elementos de convicção.

O erro da sentença reside justamente ao reconhecer que apenas o rádio estava sob controle do réu, já que este nega a posse tanto do rádio quanto das drogas. Ocorre que o conjunto probatório não permite concluir que apenas o rádio era seu, mas que o apelado também mantinha controle das drogas apreendidas nas imediações. Sabe-se ser comum que as droga sejam mantidas afastadas do traficante, que apenas acessa o local de guarda no momento necessário à entrega a terceiro.

Assim, a tese de desclassificação para o artigo 37 da Lei n.º 11.343/06 não merece prosperar. O crime de colaboração como informante possui natureza subsidiária, destinando-se àquele que atua como "olheiro", sem estar diretamente envolvido na guarda ou venda da droga.
No caso concreto, a proximidade imediata da expressiva quantidade de entorpecente fracionado (107 pinos de cocaína) e a posse do rádio comunicador revelam que o réu exercia o domínio do fato sobre a droga ali depositada, atuando como peça essencial da engrenagem do comércio ilícito.

A estrutura moderna do tráfico, especialmente em comunidades conflagradas, fragmenta as funções para dificultar a ação policial. Com todas as vênias ao juízo de origem,
o indivíduo que porta o rádio e permanece ao lado do depósito de drogas não é mero informante, mas garante a vigilância e a disponibilidade do material para a venda
, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Vejamos julgados do STJ:

É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no entendimento de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025)

O testemunho do policial é suficientemente para comprovar a autoria delitiva, consoante o entendimento predominante neste STJ. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023)

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a sentença, condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.340/06.

P
asso, assim, à dosimetria da pena.

Ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, não há nenhum elemento que justifique a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente. Além disso, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não se destacam e são normais à espécie, não tendo o comportamento da vítima, no caso, qualquer relevância. Quanto aos
antecedentes
, h
á prova da existência de condenação anterior com trânsito em julgado (0007143-64.2007.8.08.0012).
Dentre os critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei 11.343/06, tanto a
natureza
quanto a
quantidade
da droga são desfavoráveis (quantidade relativamente elevada de droga de alto poder nocivo).

Assim, considerando as balizas legais previstas no preceito secundário do tipo, e utilizando o critério de 1/6 para cada circunstância desfavorável (3, neste caso), reputo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a
fixação da pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, ou causas de aumento e diminuição – afastada a incidência do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, já que evidenciados os maus antecedentes –,
torno a pena-base definitiva.

Ainda que o réu não seja reincidente, entendo que o caso justifica a fixação de regime inicial mais gravoso
(em tese, o regime inicial devido seria o semiaberto, mesmo que descontados os 7 meses de 3 dias de prisão provisória). Isso porque, nos termos do artigo 33, §3º do CP, "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código", devendo ser observado que, no caso do tráfico de drogas, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente." (artigo 42 da Lei de Drogas)

Na h
ipótese em exame,
além dos maus antecedentes, ambos os critérios adicionais são desfavoráveis ao réu
, razão pela qual entendo necessário fixar o
regime inicial fechado
, sendo incabíveis, ainda, a substituição ou o
sursis
(artigos 44 e 77 do CP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando a sentença, condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.340/06.